Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745538-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON MORENNO BRAZ SILVA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DE BRASILIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por WANDERSON MORENNO BRAZ SILVA contra ato do JUIZO DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTÓDIA DE BRASILIA/DF. O impetrante alega, em síntese, que: 1) a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva foi ilegal; 2) o juízo reconheceu, em sua decisão, a inviolabilidade do domicílio, mas deixou de observar os precedentes consolidados dos Tribunais Superiores referentes ao art. 302 do Código de Processo Penal – CPP; 3) conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a fundada suspeita que autoriza o ingresso em domicílio deve estar lastreada em elementos objetivos e concretos, que indiquem a efetiva ocorrência de situação de flagrante delito”; 3) o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 280, firmou tese no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”; 4) os policiais militares relataram que receberam denúncias anônimas sobre tráfico de drogas em sua residência e que, a partir disso, teriam realizado uma campana no local; 5) os policiais afirmaram que as supostas atividades ilícitas teriam sido filmadas pela equipe de investigação, mas as filmagens não foram juntadas aos autos; 6) o juízo reconheceu a legalidade do ingresso domiciliar com base exclusivamente nas denúncias anônimas e nas declarações dos próprios policiais; 7) “a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é clara no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos objetivos, não autoriza o ingresso em domicílio, sob pena de ilicitude das provas obtidas”; 8) o STJ também entende que a autorização do morador para ingresso domiciliar deve ser comprovada de forma escrita ou audiovisual, sob pena de nulidade das provas; 9) “a prisão em flagrante e, por consequência, a conversão em preventiva, decorrem de ato eivado de nulidade absoluta, diante da ilegalidade do ingresso domiciliar, devendo ser relaxada imediatamente, nos termos do artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal”; 10) é pai solo, responsável exclusivo por filho menor de 12 anos, de modo que a manutenção da custódia preventiva representa grave violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da presunção de inocência; 11) “a decisão impugnada se vale da genérica expressão ‘garantia da ordem pública’ para justificar a prisão preventiva, sem apresentar fundamentos concretos e individualizados acerca da necessidade da medida extrema”; 12) a gravidade abstrata do delito imputado não autoriza, por si só, a prisão preventiva; 13) não há qualquer demonstração concreta de que sua liberdade represente risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 14) a manutenção da custódia cautelar é desproporcional e inconstitucional, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP; 15) diante da presença simultânea do fumus boni iuris, evidenciado pelas condições pessoais favoráveis e pela cessação dos motivos da prisão, e do periculum in mora, consubstanciado no grave prejuízo social e familiar decorrente da manutenção da custódia, impõe-se a concessão de liberdade provisória. Requer, liminarmente, a anulação da decisão que decretou sua prisão preventiva, com a consequente determinação de sua liberação imediata ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifou-se A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a pretensão não se enquadra nas hipóteses do plantão judicial, já que não foi demonstrado o risco de perecimento do direito que resultaria da análise do caso durante o expediente forense, em que pese a gravidade da matéria em questão (liberdade do paciente). Não foi demonstrado nenhum risco à incolumidade física ou psicológica do paciente ou possibilidade de perecimento de outro direito que possa decorrer da reduzida espera. Distribuam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista